Tribunal: TJDFT
Processo: 0724510-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724510-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LEDA MARIA DE SOUSA BONA, BRUNA BONA VASCONCELOS SOARES, LARISSA MARIA BONA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação monitória no 0720285-03.2020.8.07.0001, movida por LARISSA MARIA BONA e OUTRAS em face da agravante e outras, que deferiu pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio, via Bacenjud, no valor de R$ 16.447,60 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) na conta de titularidade da agravante. Narra a recorrente que, como corretora de câmbio necessita ter patrimônio líquido mínimo para operar e que se tiver seus saldos indisponíveis pode não mais satisfazer os valores mínimos determinados pelo Banco Central, sujeitando-se às consequências negativas advindas da redução de seu limite operacional, podendo ocorrer a paralisação de suas atividades. Sustenta não haver prova de que a agravante esteja frustrando o pagamento de credores ou dilapidando seu patrimônio, tampouco indícios de que as rés não têm intenção de devolver os valores contratados pelas agravadas, discordando apenas quanto à forma de fazê-lo, diante do cenário de pandemia. Afirma que: “eventual reconhecimento do perigo de dano ou do resultado útil do processo em face das codemandadas IEX e J&amp;B não é automaticamente extensivo à empresa ora agravante, sendo indispensável à parte autora/recorrida demonstrar a ocorrência de tal requisito especificamente com relação à UNIÃO ALTERNATIVA, situação que não ocorre no caso em tela, conforme reconhece a própria decisão liminar ao utilizar o fato de que IEX estaria sem valores depositados em contas bancárias para deferir o arresto nas contas da UNIÃO ALTERNATIVA”. Sustenta que embora seja corretora de câmbio, manteve contrato de correspondência cambiário exclusivamente com a empresa IEX Viagens e Turismo Ltda, apenas no período de 19.02.2020 a 08.04.2020, de modo que não estava vinculada às demais rés (J&amp;B Viagens e Turismo Ltda e Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo) no momento em que as agravadas contrataram promessa de entrega futura de moeda estrangeira. Postula que referida transação, chamada de “câmbio paralelo” ou “câmbio black”, é vedada pelo Banco Central, conforme art. 70, parágrafo único, da Circular no 3.691/13, pois feita à margem do controle regulatório. Daí que afirma não ter tido ciência da aludida operação, nem recebido quaisquer valores das agravadas. Afirma que a medida constritiva realizada não deveria ser automaticamente extensiva à agravante, diante do perigo de dano para sua atividade empresarial, bem como do risco de paralisação, suspensão ou redução abrupta das operações cambiais. Defende que os requisitos para a concessão do arresto não restaram demonstrados, estendendo à ora agravante os efeitos de eventual risco ao resultado útil do processo decorrente de comportamento da demandada IEX, aduzindo ainda que o arresto deve ser deferido de forma excepcional na presença de prova de dilapidação do patrimônio ou tentativa de frustação do pagamento. Por fim, sustenta que a revogação do arresto não causará qualquer prejuízo à parte agravada, eis que sequer possui título executivo contra a agravante, principalmente quando se observa que não há qualquer indício de insuficiência ou de dilapidação de patrimônio que possa resultar no inadimplemento de eventual condenação. Pede concessão da tutela provisória recursal para que seja revogada a decisão de arresto, desbloqueando o valore indisponibilizado na conta da agravante. No mérito, o provimento do recurso para, confirmando a tutela deferida, reformar a decisão impugnada. Preparo regular acostado ao Id. 17846075/17846076. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). In casu, a agravante pretende reformar a decisão que determinou o arresto de valor em conta de sua titularidade. Confira-se o teor da decisão agravada: “(...)Quanto ao pedido de tutela de urgência, observo a existência de indícios de irregularidade na operação, principalmente porque, de acordo com o Banco Central, a ré não tem autorização para operar câmbio. Ademais, o próprio contrato firmado não parece obedecer os regulamentos normativos, em especial porque não há nota fiscal de compra de moeda estrangeira, mas mero recibo de encomenda. O Banco Central do Brasil editou a Circular no 3.691/2013, que regulamenta o mercado de câmbio e capitais internacionais. Veja-se o teor do art. 41: Art. 41. As operações de câmbio são formalizadas por meio de contrato de câmbio, conforme o modelo do Anexo I a esta Circular, e seus dados devem ser registrados no Sistema Câmbio, consoante o disposto no capítulo II deste título, devendo a data de registro do contrato de câmbio no Sistema Câmbio corresponder ao dia da celebração de referido contrato. Parágrafo único. As características de impressão do contrato de câmbio podem ser adaptadas pela instituição autorizada, sem necessidade de prévia anuência do Banco Central do Brasil, observada a integridade das informações requeridas. Também no contrato deve constar eventual adiantamento da moeda nacional (art. 65). Dados os indícios de irregularidade, o direito das autoras é provável. Verifico, também, o risco na demora da prestação jurisdicional, pois, caso configurada ao final do processo a prática de fraude, é bastante provável que a empresa já esteja descapitalizada, impedindo o ressarcimento integral das consumidoras. Promovo, então, o bloqueio de R$ 16.447,60 nas contas bancárias dos réus. Indefiro, por outro lado, o pedido de bloqueio de movimentação das contas por se tratar de medida extremamente gravosa para a sobrevida das empresas e incompatível com a fase processual. Anote-se alerta no sistema para que, em 2 dias, seja promovida consulta sobre o resultado da diligência, transferindo a quantia bloqueada para conta judicial vinculada ao processo, a fim de preservar contra a inflação(...)”. Entendo que razão lhe assiste à agravante. Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as normas gerais a serem observadas nas operações das instituições financeiras autorizadas a operar em aceite ou coobrigação em títulos cambiais a serem distribuídos no mercado (art. 14 da Lei 4.728/65), cabendo ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (art. 9o da Lei 4.595/64). Nesse quadro, o Banco Central editou a Resolução 3.954/2011, dispondo no seu art. 1o que as instituições financeiras e as demais autorizadas a funcionar devem observar o teor desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Destarte, no art. 2° da Resolução, ficou estabelecido que a instituição contratante assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Ocorre que no caso em tela, as agravadas acordaram com a IEX Câmbio o recebimento, em data futura, de quantia em moeda estrangeira encomendada (totalizando a quantia de € 3.500,00). Todavia, ao que parece, os valores não foram entregues às consumidoras. Numa análise preliminar, não obstante seja expediente de cognição rasa, observo que não há indícios suficientes da responsabilidade da ora agravante, tampouco notícia de que seja insolvente ou que esteja dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio. Ademais, há notícias nos autos de origem que a agravada IEX Agência tenha sinalizado que vai ressarcir os valores devidos, tendo as partes somente discordado quanto à forma desta devolução, diante do cenário econômico atual, em face da pandemia do Covid-19. Ademais, de tudo o que consta nos autos, entendo que a parte agravada não se desincumbiu do ônus de provar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Com efeito, na origem a ação está na fase de conhecimento, ainda sequer reconhecida, a existência de crédito, tampouco a impossibilidade da agravante cumprir casual condenação. Cediço que o arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. O caso em tela, não se trata do arresto executivo, mas a possibilidade de arresto prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, na forma de tutela cautelar de urgência. Nesse caso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é representado pela possibilidade de dilapidação do patrimônio do devedor no curso do processo, em prejuízo da futura execução. A probabilidade do direito, por sua vez, pressupõe a existência de dívida líquida e certa em dinheiro, ou que possa se converter em dinheiro, além da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação. Nesse sentido, jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONFIGURADOS. DISCUSSÃO FÁTICA QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam presentes os pressupostos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. 2. Não restando evidentes a probabilidade do direito alegado, tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, desautorizado está o deferimento do pedido liminar. 3. Para a concessão da medida de arresto, mostra-se necessária a demonstração de que a parte demandada (agravada) não disponha de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 4. Além de inexistir a demonstração dos requisitos ensejadores da tutela de urgência consistente no arresto de quantia, que inclusive, se encontra depositada na conta bancária de terceiros, a questão posta ainda pende de um juízo de certeza sobre a alegada conduta danosa cometida pelo Agravado em desfavor da Agravante, situação que depende necessariamente de evidente e percuciente dilação probatória, o que, por conseguinte, impossibilita a qualquer medida antecipatória de arresto. 5. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento. (AGI 0711449-49.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 17.10.2017)”. Grifei Ressalto que o deferimento prematuro das medidas cautelares pleiteadas, além de afrontar o princípio da função social da empresa, poderia impedir o exercício das atividades da agravante e, por consequência, causar desequilíbrio orçamentário, dificultando o pagamento de seus débitos, inclusive o que é exigido nos autos de origem. Nesse cenário, compreendo que os fundamentos lançados pela agravante demonstram a probabilidade do direito invocado, eis que não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o desbloqueio dos valores das contas bancárias da agravante. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 21 de julho de 2020 10:59:12. Desembargador Gilberto Pereira Relator